Tribunal: TJDFT
Processo: 0008966-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008966-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 23937850, o SINDIRETA se insurgiu quanto aos cálculos judiciais de ID: 2248513, ao argumento de que não foram computados os honorários da execução relativos aos anuentes ELIZABETH GARCIA COSTA DA SILVA, ELVIRA ROSA DE CARVALHO, ELVIRA VIEIRA DOS SANTOS e ENILSON DOMINGOS VIEIRA. No ID: 24001523, o DF também se insurgiu. A fim de dirimir quaisquer dúvidas, determino o retorno dos autos à Contadoria para prestar esclarecimentos. Após, às partes. Brasília, 15 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador